Tribunal: TCU
Processo: 016.084/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4737/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.084/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnaldo Costa Junior (CPF XXX.895.442-XX); Amanda Caroline Correia de Oliveira (CPF XXX.545.922-XX); Anne Caroline Sampaio Soares (CPF XXX.703.202-XX); Daniela Luiza Lahan Evangelista da Rocha (CPF XXX.185.662-XX); Dheyson Lobo da Silva Miranda (CPF XXX.832.032-XX); Márcia Cristina Nascimento Magalhães (CPF XXX.060.872-XX); Paulo Victor da Silva Oliveira (CPF XXX.046.302-XX); Pollyanna Cabral Pizzi de Figueiredo (CPF XXX.438.205-XX) e Silmara Miranda Mundim (CPF XXX.297.881-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.